Tribunal: CARF
Processo: 12448.919206/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.919206/2012-87
ACÓRDÃO
1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DINÂMICA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PRECRICÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte
ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das
Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 09784.63737.190809.1.7.02-5202, em 19.08.2009, e-fls. 02-08,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$ 19.111,83 do ano-calendário de 2007 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 09-12:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
3.221.214,23
212.319,45 [...]
3.433.533,68
CONFIRMADAS [...]
104.155,13
193.567,29 [...]
297.722,42
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
3

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 19.111,83
Valor na DIPJ: R$ 19.111,83
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.433.533,68
IRPJ devido: R$ 3.414.421,85
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federai, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 09784.63737.190809.1.7.02-5202 21470.18434 140308.1.3.02-2114
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POR/SP no 14-98.584, de 27.09.2019, e-fls. 153-165:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado, nos termos do voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 09.05.2023, e-fl. 191, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.04.2020, e-fls. 173-185, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Inicialmente é imprescindível destacar que o processo refere-se ao período de
apuração 2007. Ciente do despacho decisório em 10/10/2012 (fls. 148), a
Recorrente apresentou tempestivamente a Manifestação de Inconformidade em
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
4
09/11/2012 (fls. 13). O Acórdão foi proferido em sessão de 27 de setembro de
2019 (fls. 153).
Ressalte-se, ainda, que entre as datas de 9 de abril de 2013 e 6 de maio de 2019,
vide fls. 151 e 152 do processo, ou seja, dos 6 anos e 10 meses levados para
termos uma decisão, em aproximadamente 6 anos e 1 mês o processo não teve
qualquer movimentação.
Pelo que foi acima exposto, não resta a menor dúvida da ocorrência de prescrição
intercorrente, conforme nos ensina o disposto na Lei 9.873/99, art. 1°, [...]:
O artigo e parágrafo da Lei supracitada mostram que não há dúvidas sobre a
ocorrência de prescrição. Isso porque os autos ficaram parados na repartição por
mais de 6 (seis) anos, sem qualquer movimento ou julgamento. A Lei atribui como
tolerável o prazo de 5 (cinco) anos para prescrição e de 3 (três) anos, no caso de
inércia do procedimento administrativo, o que foi demonstrado acima que
ocorreu.
É fato incontestável que ocorreu a prescrição intercorrente nos termos da Lei
9.873/99, § 1°, assim como com base no art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), aqui como
suporte analógico, que é flagrante a ocorrência da prescrição.
Ainda que por um absurdo não se tratasse de prescrição intercorrente, incide o
art. 174 do Código Tributário Nacional [...].
Mais recentemente, no plano do direito positivo, a prescrição intercorrente foi
inserida no artigo 921, do CPC/2015, consagrando, assim, reprimenda à
morosidade com que, tanto a administração pública como o judiciário,
infelizmente dão tratamento clamoroso aos pleitos dos particulares, levando-os a
uma situação de penúria na entrega daquilo que representa seu direito, ou seja, a
prestação jurisdicional rápida e eficaz, como recomendável na Constituição
Federal.
DA PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Apesar de o Brasil ter reconhecidamente uma das maiores cargas tributárias do
mundo, temos visto nos últimos anos uma sanha arrecadatória sem precedentes.
Na busca do aumento desenfreado de arrecadação, cada dia mais, nos deparamos
com decisões confusas, omissas e, principalmente, engessadas, que privilegiam a
letra ultrapassada de uma Lei, deixando de lado o exercício de sua
contextualização, prejudicando o que há de mais nobre no direito administrativo:
a busca da verdade material.
O relator se fundamente na letra fria da Lei n° 7.450/85, mais precisamente no
seu art. 55, e do R1R/99, art. 943 (fls. 157), que têm como foco principal a
orientação de que a compensação de imposto de renda retido na fonte na
declaração de pessoa física ou jurídica, somente pode ser permitida ao
contribuinte que possuir comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
5
É notório de que na época em que a Lei 7.450/85 foi promulgada, limitar a
compensação do imposto retido na fonte a posse de um comprovante de
rendimentos da fonte pagadora era algo plausível, pois talvez fosse o único
documento que o julgador dispunha capaz de comprovar a liquidez e certeza do
crédito tributário.
Ocorre que atualmente, é perfeitamente possível comprovar as informações de
um informe de rendimentos através de informações disponíveis na internet, tal
como o relatório de fontes pagadoras, que indicam os valores retidos dos tributos
pelas fontes pagadoras de um determinado contribuinte. Além disso, o julgador
hoje tem acesso a base de dados da Receita Federal com todas as informações
acerca das retenções efetuadas, prova disso é a coleção de quadros e informações
trazidas no corpo do voto do Relator.
O Relator, ao abandonar o exercício da busca da verdade material, através do que
foi inicialmente apresentado, bem como do uso das ferramentas que tinha ao seu
alcance, escorando-se apenas na letra enferrujada da Lei, vicia e prejudica toda
sua análise dos demais documentos probatórios, explicações e esclarecimentos
detalhadamente apresentados na Manifestação de Inconformidade, bem como
dos demais julgadores.
Assim, por não ter tido a oportunidade de usar todos os meios de prova
admitidos, com flagrante cerceamento do direito de defesa, requer que seja
enviado o processo ao órgão a quo, para que sejam apreciadas todas as provas
juntadas ao processo, inclusive planilhas demonstrativas do IRRF e demonstrações
contábeis.
DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Independentemente da ocorrência da prescrição intercorrente e do cerceamento
do direito de defesa, é imperativo destacar alguns pontos centrais que levaram a
Manifestação de Inconformidade a ser julgada improcedente, com o consequente
não reconhecimento do direito creditório, que a seguir passo a expor.
Como já foi colocado acima, ao tratarmos do cerceamento do direito de defesa, o
Relator, mesmo tendo as informações necessárias ao seu convencimento, preferiu
cimentar-se à norma legal fria, em detrimento da busca da verdade material.
Podemos observar que os valores declarados no PERDCOMP, que compunham o
saldo negativo de IRPJ no ano base de 2007, são claramente identificáveis nas
telas apresentadas no Acórdão às fls. 160 e 161, combinados com o detalhamento
constante na Manifestação de Inconformidade (fl. 16), bem como nos razões
contábeis em anexo (fl. 100). Não resta dúvida de que o crédito tributário existe e
que a decisão do Acórdão deve ser reformada a fim de que seja reconhecido o
crédito tributário.
De todo modo, por entender que é primordial ao entendimento dos fatos
ocorridos e da real existência do crédito tributário, reprisamos os termos da
Manifestação de Inconformidade.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
6
(--)"A Autoridade Fiscal alega ter confirmado em sua base de dados pagamentos
apenas na ordem de R$ 193.567,29, diferentemente do valor dos pagamentos
informados pela contribuinte na PERDCOMP, na ordem de R$ 212.319,45.
Também afirma ter confirmado IR retido na fonte de apenas R$ 104.155,13,
diferentemente do valor retido informado na PERDCOMP de R$ 3.221.214,23.
Desta forma, a Autoridade Fiscal identificou somente R$ 297.722,42 (R$
104.155,13 + R$ 193.567,29) somados pagamentos e retenções, diferentemente
do valor de R$ 3.433.533,68 (R$ 3.221.214,23 + R$ 212.319,45), também somados
pagamentos e retenções, informado pela contribuinte na PERDCOMP. Tendo em
vista que o valor devido de IRPJ no ano-calendário 2007 era de R$ 3.414.421,85,
não identificou crédito de IRPJ no ano-calendário 2007, motivo pelo qual não
homologou a supracitada PERDCOMP.
Em relação aos pagamentos, o valor efetivamente antecipado de IRPJ no ano-
calendário foi exatamente aquele informado pela contribuinte na PERDCOMP, ou
seja, R$ 212.319,45, tal como podemos comprovar com os DARF em anexo.
Contudo, a Contribuinte observou uma inconsistência na informação do IRPJ
referente ao mês de novembro/2007, prestada na DCTF do 2° semestre de 2007.
Deveria ter informado o valor pago do débito de R$ 54.240,88, tal como o DARF
recolhido, e não o valor de R$ 35.488,72, fato que levou a Autoridade Fiscal a não
identificar o total do valor efetivamente pago das antecipações de R$ 212.319,45.
Note que a diferença entre os valores declarados é de R$ 18.752,16 (R$
54.240,88— R$ 35.488,72) é exatamente a diferença entre o valor pago declarado
e o confirmado (R$ 212.319,45 — R$ 193.567,29 = R$ 18.752,16). A DCTF do 2°
semestre de 2007 já foi devidamente retificada com a alteração do valor
conforme acima exposto (em anexo), para que a Autoridade Fiscal possa verificar
a existência de fato do crédito tributário.
Quanto às retenções na fonte, o valor que foi efetivamente retido também é
exatamente aquele informado pela contribuinte, ou seja, R$ 3.221.214,23,
conforme pode ser comprovado com cópia do razão contábil de 2007, em anexo.
Ocorre que os valores retidos de IR sobre o JCP (código 5706) foram declarados
pelas fontes pagadoras na DIRF do ano-calendário 2006, como podemos
comprovar com o relatório fontes pagadoras de 2006 (em anexo), e a contribuinte
somente os reconheceu na sua contabilidade em 2007, quando do seu
recebimento.
O fato acima exposto se justifica porque no momento em que as fontes pagadoras
provisionam no seu balanço o valor a pagar de JCP, não prestam qualquer tipo de
informação aos beneficiários, portanto, somente é possível reconhecer, tanto o
valor do JCP como do respectivo IR retido, no momento do recebimento. Somente
após a publicação da AGO e balanço da fonte pagadora, o que se dá até o último
dia útil de abril do ano seguinte ao de referência, seria possível identificar o valor
a receber de JCP. Na melhor das hipóteses, seria possível identificar o valor do JCP
a ser pago quando do recebimento dos informes de rendimentos, o que se dá
geralmente em março do ano seguinte ao de referência, haja vista que as
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
7
empresas têm até o último dia de fevereiro para postá-los. Contudo, neste
momento, as empresas beneficiárias, como é o caso da contribuinte, também já
estão com seus balanços fechados e até publicados, não sendo possível o
reconhecimento do JCP e IR retido na fonte no mesmo ano em que as fontes
pagadoras os provisionaram.
Vale ressaltar que o fato de reconhecer o IR retido na fonte somente no momento
do recebimento não gera qualquer prejuízo ao fisco, ao contrária, pois posterga
para o exercício seguinte a utilização de um crédito líquido e certo.
Para melhor demonstrar os valores de IR retidos na fonte informados na
PERDC011/11), e desta forma a existência do crédito tributário, segue abaixa um
quadro demonstrativo indicando a fonte pagadora e CNPJ; conta contábil para
localização no razão do lançamento do IR retido na fonte; a competência a que se
refere o JCP; data do seu recebimento do JCP; valor do JCP e valor do IR retido.
QUADRO DEMONSTRATIVO DO IR RETIDO NA FONTE INFORMADO NA PERDCOMP
09784.63737.190809.1.7.02-5202 E NA DIPJ 2008 [...]
Vale também destacar que os valores informados de IR retido na fonte e IR pago
por estimativa não estão nas linhas corretas da DIPJ 2008. Foi informado o valor
de R$ 3.433.533,68, somadas as retenções e os pagamentos, na linha 17 da ficha
12A, quando o correto informar o valor retido de IR na fonte na linha 14 (R$
3.221.214,23) e o total pago por estimativa na linha 18 (R$ 212.319,45), ambas
linhas da mesma ficha 12A.
[...] forma, comprovada a existência dos valores retidos e pagos na ordem de R$
3.433.533,68, e tendo em vista que o valor devido de CSLL no ano-calendário
2007 era de R$ 3.414.421,85, fica evidente a existência do saldo credor de CSLL no
valor de R$ 19.111,83 (R$ 3.433.533,68 — R$ 3.414.421,85), conforme informado
na PERDCOMP."
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Desta forma, requer a ora Recorrente que conheça e dê provimento, ao instituto
da prescrição intercorrente, do cerceamento do direito de defesa, ou, se por
absurdo nenhum desses institutos forem acolhidos, que reforme-se a decisão do
Acórdão, reconhecendo o direito creditório, face a liquidez e certeza como é
comprovado pelos documentos acostados no presente processo.
Protesta, outrossim, com fundamento no artigo 16, IV, do Decreto 70.235/72,
provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente pela
posterior juntada de documentos que se fizerem necessários.
É o Relatório.

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
8
VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal estruturado, ao contraditório pela condução
dialética e à ampla defesa com oportunidade de formulação de alegações e produção de provas
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão fundamentados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
9
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição Intercorrente
O Recorrente diz que ocorreu a prescrição intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material se torna
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data em que o
Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto da fase
litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo prescricional
(art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional e
Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ).
O Código Tributário Nacional prevê:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
10
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
A Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição
para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, prevê:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro) e da norma que trata da prescrição para o exercício da
ação punitiva pela Administração Pública Federal (art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de
1999). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973, regula especificamente o processo
administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária pelo inciso I do art. 22 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a legislação processual a ser aplicada no
presente caso.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
11
Assim, prevalece o enunciado da Súmula CARF no 11 e ficam afastadas as alegações
de prescrição intercorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
12
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
13
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
IRRF
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
14
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 5706, refere-se aos juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas
do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual: o imposto
retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à
alíquota incidente de 15% (quinze por cento) sobre os juros pagos. O beneficiário é a pessoa
jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no Brasil e o
imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil dia útil subsequente ao decêndio
de ocorrência dos fatos geradores. O tributo retido em determinado período somente pode ser
utilizado para fins de dedução do tributo devido no período em que as receitas tenham sido
computadas na determinação da base tributável.
As informações constantes nos sistemas da RFB devem ser examinadas para fins de
comprovação da do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 e o litígio remanesce em
relação às deduções de IRRF do código 5706.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, de acordo com o acervo fático-probatório composto de Livro Razão e DIRF, e-fls.
100 e 160-161.
Estimativas
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as estimativas
pagas, de acordo com o acervo fático-probatório composto pelo DARF e DCTF retificadora, e-fls.
24 e 63.
No Acórdão da 1a Turma DRJ/POR/SP no 14-98.584, de 27.09.2019, e-fls. 153-165,
restou confirmada a diferença disponível entre o DARF e a DCTF retificadora no valor de
R$18.752,16 (R$212.319,45 – R$193.567,29), de modo que o valor total de R$212.319,45 deve ser
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
15
considerado como dedução do IRPJ devido a título de estimativa para fins de reconhecimento do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
Conclusão
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Verifica-se que o início de prova permite retomar a análise do direito creditório em
relação às parcelas de IRRF e de estimativa do ano-calendário de 2007.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
16
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador de que os autos devem retornar à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Responsabilidade por Infrações
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
17
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.592 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919206/2012-87
18
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 214
DF CARF MF
Original